Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722512-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3R CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 3R CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante pretendia garantir a sua participação em procedimento licitatório regido pelo Edital n. 09/2024 – CDRU/Desenvolve-DF. Em suas razões (ID 72588648), sustenta que: 1) a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal; 2) existe contradição entre a decisão judicial e a evidência administrativa que confirma a posse pela agravante do imóvel licitado; 3) a declaração firmada pela Administração Regional tem fé pública e constitui elemento probatório dotado de presunção de veracidade; 4) apresentou elementos suficientes que demonstram fraude no processo licitatório e favorecimento à licitante classificada em primeiro lugar; 5) ocupa de forma legítima o imóvel desde 2015, ainda assim foi classificada em 3o lugar; 6) houve ajuste ilícito entre participantes do certame; 7) houve violação ao seu direito de preferência. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e garantir-lhe o direito de permanecer no imóvel. Preparo recolhido (ID 72590770). Nos termos do art. 75, VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica é representada em juízo, ativa e passivamente, “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”. Não há nos autos, do recurso ou de origem, documentos acerca dos atos constitutivos da agravante, o que inviabiliza a análise da regularidade de sua representação. Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar cópia do contrato social e das respectivas alterações contratuais. Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator